Tribunal: TJDFT
Processo: 0029212-77.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECATÓRIO.
1. A emissão de 'certidão positiva de débitos com efeito de negativa' equipara-se à certidão negativa, conforme arts. 205 e 206 do CTN, autorizando a expedição do formal de partilha.
2. A pendência de compensação tributária com precatório não impede a expedição do formal de partilha se a exigibilidade do tributo está suspensa.
3. Negou-se provimento ao apelo.